Tribunal: TJPA
Processo: 0802614-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802614-84.2019.8.14.0301

APELANTE: GLEISON MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em que o juízo
a quo
entendeu totalmente improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência de lesão que justifique o

pagamento do valor da indenização.

2. Não há que se falar em nexo de causalidade quando os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar que o acidente automobilístico foi a causa das lesões sofridas pela vítima.

3. O ônus da prova do nexo de causalidade é dever da parte autora,
ex vi
do artigo 373, inciso I, do atual Código de Ritos, e não tendo ela demonstrado a veracidade de suas alegações é de se manter a improcedência do pedido.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por Gleison Monteiro de Oliveira, em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua exordial (ID 3425007), o autor informou que no dia 09/01/2019, sofreu um acidente, por volta das 10h45min, estando de serviço militar. Conduzindo uma motocicleta no sentido do município de Benevides, colidiu contra viatura da polícia rodoviária estadual, sendo após conduzido por uma ambulância ao hospital Divina Providência, ficando internado por força de graves lesões incapacitantes e submetido a intervenções cirúrgicas. Este sofreu vários ferimentos, principalmente, lesão na região lombar; lesão no tornozelo direito; e lesão no pulso esquerdo. Diante disso, pretende o pagamento do seguro DPVAT.

O réu apresentou contestação (ID 3425100) alegando incompetência territorial e inexistência dos documentos obrigatórios para a instrução do processo. No mérito, sustentou ausência de cobertura, uma vez que o autor estava em serviço militar; a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, impugnando o laudo pericial datado de momento anterior ao acidente; aduziu a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº. 451/2008, convertida na Lei nº. 11.945/2009; postulou pela proporcionalidade de acordo com a súmula 474 do STJ; alegando ainda a ausência de comprovação de lesão, com insuficiência do laudo.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, haja vista que o laudo pericial realizado indica que as lesões não decorrentes de acidente de trânsito, assim como o descumprimento contratual não acarreta dano moral, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se a exclusão da sentença cadastrada por equívoco nos presentes autos (ID n. 17151330).

Condeno, ainda, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 caput e parágrafo segundo Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 3425119), aduzindo que foram detectadas sequelas no exame físico pericial e que estas teriam se dado em razão do acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2018, conforme o Boletim de Ocorrência. Alega, que o juízo sentenciante não fixou os pontos controvertidos, não distribuiu o ônus da prova e não deferiu para as partes a oportunidade para a produção de provas, razão pela qual incidiu em cerceamento do direito de defesa. Diante disso, requer a anulação da sentença, a fim de que os autos sejam instruídos de forma escorreita.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total desprovimento recursal e para manutenção
in totum
da sentença (ID 3425124).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere a improcedência da ação, alegando o apelante, que houve equívoco na análise dos documentos, uma vez que foram detectadas sequelas no exame físico médico e que estas teriam se dado em razão do acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2018, o que ensejaria o pagamento do seguro DPVAT na gradação legal, conforme postulado em exordial.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que compulsando os autos, identificamos o Boletim de Ocorrência do acidente sofrido pelo apelante (ID 3425012). Neste, importa analisar as questões apontadas pelo recorrente. Observa-se, que o documento foi registrado em 09/01/2019, relatando o acidente ocorrido em 19/12/2018, não havendo nada nos autos que leve a crer que haja qualquer equívoco nas datas ali lançadas.

Ademais, em exordial, o autor alega que o acidente sofrido em 19/12/2018, lhe causou lesão na região lombar; lesão no tornozelo direito; e lesão no pulso esquerdo. Porém, o laudo médico pericial trazido aos autos é de data anterior ao acidente e relata lesão no joelho, em virtude de esforços repetitivos de sobrecarga (ID 3425067).

Posteriormente, o autor ainda peticiona, juntando supostas provas novas da incapacidade (ID 3425082), onde mais uma vez se observa a referência a ‘artrite no joelho direito’.

Sendo assim, creio que o Laudo Pericial trazido aos autos pelo próprio apelante, se mostra bastante claro. Em que pese terem sido identificadas sequelas no periciado, quais sejam lesão no joelho direito, estas não possuem nexo de causalidade com o acidente por ele sofrido, em 19/12/2018, inexistindo valores a serem pagos. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, ratifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, não configuram invalidez permanente, total ou parcial, nem possuem relação de causalidade com o acidente automobilístico por ele sofrido, conforme evidenciado corretamente pelo magistrado
a quo
. A partir disso, entendo escorreito o julgamento improcedente do pedido inicial por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Para o pagamento do seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74, art. 3º e art. 5º deve ser comprovado a ocorrência do sinistro, a lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles, o que não se observa
in casu
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO APRESENTADA E ACIDENTE DE TRÂNSITO.

1.O pagamento da indenização securitária se fará, nos termos da Lei 6.194/74, arts. 3º e 5º, mediante comprovação da ocorrência do sinistro, da lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles. 2. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC o ônus da prova do nexo de causalidade é dever da parte autora e não demonstrada a veracidade de suas alegações, é de se julgar improcedente o pedido.
3.Deve arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo, ressalvada a exigência, quando beneficiário da assistência gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 03006488220148090035, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
DATA DO ACIDENTE DIVERGENTE DOS RELATÓRIOS MÉDICOS. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. O pagamento da indenização securitária se fará, nos termos da Lei 6.194/74, arts. 3º e 5º, mediante comprovação da ocorrência do sinistro, da lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles. II. In casu, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão informada e o suposto acidente sofrido, deve ser afastado dever de indenizar. III. Consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do atual Código de Ritos, o ônus da prova do nexo de causalidade é dever da parte autora e não tendo esta demonstrado a veracidade de suas alegações, é de se julgar improcedente o pedido.
IV. Em observância ao princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, SENDO O 1º IMPROVIDO E O 2º PROVIDO. (TJGO, Apelação 0283856-05.2014.8.09.0051, Rel. Roberto Horácio de Rezende, 1ª Câmara Cível, DJe de 05/12/2018).

Como mencionado alhures, da documentação juntada aos autos, inclusive a anexada pelo requerente, não comprovam os fatos narrados na inicial. Desta forma, verifica-se que de fato não houve comprovação cabal do nexo de causal entre o acidente de trânsito e as lesões informadas na exordial.

Ressalta-se, ainda, que conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe a parte autora o dever de provar o nexo de causalidade e não estando demonstrada a veracidade das alegações há de se julgar improcedente o pedido.

Nesse sentido, eis os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Dado que o Apelante/A. não logrou êxito em comprovar que, em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima, é portador de invalidez permanente, deve ser julgado improcedente o pleito recursal.
2. Conf. o § 11 do art. 85 do CPC, mister a condenação do Apelante/A. nos honorários recursais, fixando-os em R$ 200,00 (duzentos reais); ressalvando a sua suspensão (de tais honorários), por ser ele (Apelante/A.) beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, 0210542-47.2011.8.09.0175, Rel. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, DJe de 05/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVATACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
I - Não há que se falar em nexo de causalidade quando os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar que o acidente automobilístico foi a causa das lesões sofridas pela vítima. Assim, o ônus da prova do nexo de causalidade é dever da parte autora, ex vi do artigo 373, inciso I, do atual Código de Ritos, e não tendo esta demonstrado a veracidade de suas alegações, é de se julgar improcedente o pedido.
II. Ante a reforma do ato objurgado é de se inverter os ônus sucumbenciais. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 0215540+81.2007.8.09.0051, Rel. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, DJe de 14/06/2018).

Destarte, não configurada a situação fática legalmente garantida, não cabe indenização. Assim, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação
alhures.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023